Tribunal: TJMT
Processo: 1009853-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1009853-38.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO
RECORRIDO: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 48832502):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO TERMO ADITIVO CONTRATUAL – IRRELEVÂNCIA – CONTRATO PRINCIPAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – FORÇA EXECUTIVA QUE SE ESTENDE AOS ACESSÓRIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de assinatura no aditivo não afasta a executividade do instrumento contratual quando há possibilidade de se atestar a veracidade e a validade do contrato por outros meios idôneos, como é o caso dos autos.
(N.U 1009853-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49688953 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 53329479
Alega violação aos artigos 784, inciso II, 786, caput, 783 803 inciso I e 485, inciso IV, §3o, todos do CPC, uma vez que o acórdão recorrido não reconheceu a nulidade da execução de título extrajudicial embasada em aditivo contratual exequendo, que não possui a assinatura de duas testemunhas, e não teria portanto, força executiva, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 54917988).
Contrarrazões sob Id. 57719482
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 784, inciso II, 786, caput, 783 803 inciso I e 485, inciso IV, §3o, todos do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não reconheceu a nulidade da execução de título extrajudicial embasada em aditivo contratual exequendo, que não possui a assinatura de duas testemunhas, e não teria portanto, força executiva.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais há discussão relevante no STJ acerca do Tema, conforme ementa a seguir colacionada:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO ADITIVO.
AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E DA DEVEDORA PRINCIPAL.
INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS QUE APARELHAM A EXECUÇÃO.
1- Apenas é título executivo "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas", conforme dispõe o art. 585, II, do CPC.
2 - Recurso especial ao qual se dá provimento.
(REsp 598.094/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 03/03/2010)
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV